Tribunal: TJBA
Processo: 8027203-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027203-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MAYKO FERRAZ NOLASCO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO COSTA SENNE, ALEXANDRE BARROS PADILHAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAPEROÁ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE
SENTENCIADO
A UMA PENA CORPORAL DE 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO
PELA
PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 171, §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FRAUDE ELETRÔNICA).

PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO COSTA SENNE e ALEXANDRE BARROS PADILHAS, Advogados, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara dos Criminal da Comarca de Taperoá/BA, Dra.

2. Consta nos autos que o Paciente foi preso no dia 25/08/2025 pela suposta prática do crime tipificado no 171, §2º-A, do Código Penal (Fraude eletrônica),
tendo sido sentenciado a uma pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

3. Em análise prefacial, narra a denúncia que, “no dia 18 de setembro de 2024, na cidade de Nilo Peçanha/BA, o denunciado MAYKO FERRAZ NOLASCO, de forma dolosa e premeditada, utilizou artifícios fraudulentos para induzir e manter em erro a vítima ANDRÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS e o terceiro envolvido EDSON FAGUNDES DOS SANTOS, causando-lhes prejuízo financeiro e obtendo vantagem ilícita no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). A fraude teve início quando a vítima, André Conceição dos Santos, publicou um anúncio legítimo em uma rede social ofertando à venda o veículo Fiat/Strada, placa PLH-5G35, cor prata, pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). O denunciado clonou esse anúncio e o republicou em plataformas digitais, oferecendo o veículo por um valor reduzido, atraindo potenciais compradores, entre eles Edson Fagundes dos Santos, que demonstrou interesse em adquiri-lo pelo preço fictício de R$ 48.000,00”.

4. A
o negar o direito de apelar em liberdade, o Magistrado sentenciante atendeu corretamente à norma disposta no parágrafo primeiro do art. 387 do CPP.

5.
Nessa seara, paciente que, preso preventivamente para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, permaneceu recolhido durante a tramitação do feito. Uma vez persistentes os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não configura ilegalidade a manutenção da prisão tão-somente porque foi prolatada sentença, especialmente considerando a solução de procedência do pedido condenatório e a imposição da pena de
0
4

(quatro
) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

6.
Dessarte, uma vez persistentes os motivos que justificaram inicialmente a prisão cautelar, não configura ilegalidade a manutenção da preventiva tão somente porque foi prolatada sentença.

7.
Acrescento que, formada a culpa com o título sentencial condenatório, e sem que tenham sobrevindo alterações aptas a descaracterizar a necessidade da prisão cautelar, maior razão há para a segregação, que foi mantida durante todo o trâmite da ação penal.

8. Assim,
não há
que se
falar em violação ao princípio da presunção de inocência quando a decretação da prisão preventiva do paciente deu-se de maneira devidamente fundamentada.

9
. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha.

8. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
80
27203
-
72
.202
6
.8.05.0000
,
tendo como Impetrantes
RODRIGO COSTA SENNE e ALEXANDRE BARROS PADILHAS
Advogados, em favor de MAYKO FERRAZ NOLASCO e como Impetrado o MM Juiz Vara Criminal de Taperoá/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)